Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da Republica em face de em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, tendo sido autuada a AP 2.694/DF.



    Em 13/6/2025, ANGELO MARTINS DENICOLI requereu “restituição dos equipamentos eletrônicos descritos no Termo de Apreensão n.º 524404/2024, acostado na peça n.º 7393, os quais foram apreendidos durante a diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência” (eDoc, 2.103), reiterando o pedido em 29/7/2025 (eDoc. 2.198).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela restituição do item 4 descrito no Ofício n. 3169281/2025, consistente em três pendrives apreendidos em poder de Angelo Martins Denicoli”, requerendo, ainda, “a manutenção da custódia dos itens 1, 2, e 3 do mesmo Ofício, consistentes no celular Apple Iphone; no notebook Apple, modelo A2337; e no notebook Apple, modelo A2141, para conclusão das diligências periciais em curso” (eDoc. 2.212).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, a Polícia Federal, por meio dos Ofício nºs 3169963/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF e 3169281/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, prestou as seguintes informações (eDoc. 2.210):



    O Laudo Pericial n° 2014/2024, relatou que os itens 02 e 03 do TA n° 524402/2024-CGCINT/DIP/PF (materiais 936 e 937/2024 INC/DITEC/PF, respectivamente), encontravam-se bloqueados por senha, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2 do referido laudo. Esse bloqueio impossibilitou a extração dos dados, tendo em vista que, naquela oportunidade, não havia meios para contornar o sistema de segurança dos dispositivos.



    Já o Laudo n° 2017/2024-INC/DITEC/PF relatou que não obteve êxito no procedimento de desbloqueio do aparelho de telefonia celular, marca APPLE, modelo lphone 13 PRO MAX (A2484), na cor cinza, código IMEI 352996435550994 apreendido em poder do investigado (item 1 do Termo de Apreensão).



    Diante do exposto, considerando a atualização constante do software forense de extração de dados, a Policia Federal se manifesta pela manutenção da custódia dos referidos bens apreendidos (Itens 1, 2 e 3 do Termo de Apreensão n° 524402/2024) para fins de novas tentativas de extração e análise dos dados armazenados. 



    Em relação ao item 4 do referido Termo de Apreensão (03 3 pendrives), considerando o êxito na extração dos dados armazenados, a Policia Federal se manifesta pela restituição dos bens.



    Tendo em conta o noticiado pela Polícia Federal, persiste o interesse na manutenção da custódia dos bens arrecadados no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em face de ANGELO MARTINS DENICOLI, com exceção de três pen drives, descritos no item 4 descrito no Oficio n° 3169281/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 2.212):



    O recolhimento dos bens em posse do investigado, relatado nos Termos de Apreensão n. 524402/2024, faz presumir a propriedade legítima sobre os objetos. 



    A finalização das diligências periciais sobre os três pendrives listados, certificada pela Autoridade Policial, revela a ausência de impedimento legal à devolução.



    Por outro lado, quanto ao celular Apple Iphone, ao notebook Apple, modelo A2337, e ao notebook Apple, modelo A2141, nos termos da representação policial, há diligências pendentes, notoriamente, novas tentativas de desbloqueio de extração de dados, pelo uso de software pericial atualizado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO EM PARTE O REQUERIMENTO formulado por ANGELO MARTINS DENICOLI e DETERMINO a restituição dos três pen drives descritos no item 4 descrito no Oficio n° 3169281/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos celulares se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente